Tribunal: STF
Processo: AI 493866
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - REEXAME DE
FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
examinar matéria de caráter probatório, mesmo que o apelo extremo
tenha sido deduzido em sede processual penal. Precedentes.